Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 prevê a extinção do feito, entre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
2. Se a parte autora, regularmente intimada, deixa de comparecer à audiência de conciliação e não apresenta, até a data do ato, justificativa idônea, impõe-se à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.
3. A apresentação de atestado médico de acompanhamento (ID 71865613), desprovido de horário e apresentado após a prolação da sentença não elide os efeitos da desídia.
4. Precedentes. TJ-DF 0703581-74.2023.8.07 .0011 1838903, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2024.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.